Tribunal: TCU
Processo: 016.116/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pelo FNDE contra a Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP por impugnação total de despesas dos recursos enviados na modalidade fundo a fundo à conta do PNAE/2012 (Proc. no 23034.001366/2016-80).

Inteiro teor:
Acórdão 1677/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em cumprimento ao Acórdão 3177/2015-TCU-Primeira Câmara , contra Milton Álvaro Serafim, ex-prefeito do Município de Vinhedo/SP (gestões 1°/1/2009 a 28/3/2014), em razão de superfaturamento na aquisição de produtos alimentícios, com recursos originários do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2012. Considerando que a unidade técnica (peça 158) e o representante do Ministério Público de Contas (peça 161) concluíram pela ausência de elementos sólidos para a caracterização do superfaturamento originalmente imputado ao responsável Milton Álvaro Serafim, solidariamente com as empresas Conser Comércio de Alimentos e Serviços Ltda. e Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda. Considerando, ainda, que a busca de novos parâmetros de preços para fins de avaliação do superfaturamento apurado na fase interna da TCE feriria os princípios da razoável duração do processo e da economicidade, assim como demandaria novas citações dos responsáveis visando responderem por fatos apurados há mais de 12 anos, o que prejudica a ampla defesa; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 143, inciso I, "b", 161 e 169 do Regimento Interno do TCU, e art. 6o, inciso II, c/c art. 19 da IN/TCU 71/2012, em: a) acatar as alegações de defesa dos responsáveis Milton Álvaro Serafim, Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda. e Conser Comércio de Alimentos e Serviços Ltda; b) julgar regulares com ressalva as contas de Milton Álvaro Serafim e das empresas Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda. e Conser Comércio de Alimentos e Serviços Ltda, relativamente ao Pnae/2012, dando-lhes quitação; c) encaminhar cópia deste acordão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentarem, aos responsáveis e ao FNDE; e d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 016.116/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cecapa Servicos Administrativos Ltda (08.391.825/0001-96); Conser Alimentos Ltda. (05.876.269/0001-50); Milton Álvaro Serafim (XXX.615.528-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Vinhedo - SP. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Everson Tobaruela (80.432/OAB-SP), representando Milton Álvaro Serafim; Debora Alves de Sousa Silva (422714/OAB-SP), Julio Cesar de Oliveira (305338/OAB-SP), Cecilia Cruz Parana (236803/OAB-SP), Felipe Lanzoni Batalha (236507/OAB-SP), Pedro Henrique Cavalcante Pessoa Mateus Peres (234993/OAB-SP), Giovanna Silva de Sousa (236362/OAB-SP), Isabella Mathioli (235145/OAB-SP), Guilherme Parisi Galiati (234955/OAB-SP), Fernanda Keler de Oliveira (493074/OAB-SP), Rebeca Mota Juca (472734/OAB-SP), Anna Caroline Nunes Cortellini (413369/OAB-SP), Julia Rugno (443550/OAB-SP), Gabriella Machado Assalis (482267/OAB-SP), Laura Ferreira de Moura Chinellato (457208/OAB-SP), Lucas Campanha dos Santos (489318/OAB-SP), Maria Luisa de Souza Bruschi (490510/OAB-SP), Vinicius Conga Lima (452313/OAB-SP), Luiza Cavallari Ferreira (236633/OAB-SP), Marcelo Alvares Ribeiro (236420/OAB-SP), Maria Carolina de Oliveira Camolesi (417626/OAB-SP), Maria Alice de Mello Beiler (236420/OAB-SP), Cynthia Barbosa Franzoso (234650/OAB-SP), Matheus Axel Queiroz Gabler (236561/OAB-SP), Ana Luiza Prudente de Mello Guimaraes (234050/OAB-SP), Victor Sousa Gomez de Segura (424854/OAB-SP), Gabriel Martins Barroso Del Manto (399993/OAB-SP), Rhenzo Pugliese Abou Haikal (462472/OAB-SP), Renzo Edward Pegoraro Bedetti (455561/OAB-SP), Rafaella Guerra Moreira (451975/OAB-SP), Eduardo Aguirre Gigante (357596/OAB-SP), Rafael Stefanini Auilo (314873/OAB-SP), Rafael Ottoni Nogueira (456458/OAB-SP), Viktor Harold Grimaldi Smith (491909/OAB-SP), Nathan Christian Coelho Silvestre (451779/OAB-SP), Nathalie Paloma Grecco Lettieri (385047/OAB-SP), Nathalia Ziviani Costa (406398/OAB-SP), Maria Victoria da Cunha Machado (376170/OAB-SP), Luiza Orsolon Galardo (376474/OAB-SP), Julia Kiskissian (471810/OAB-SP), Gabriela Simao Minuchi (434398/OAB-SP), Eduardo de Carvalho Becerra (422720/OAB-SP), Bianca Lereno (439341/OAB-SP), Arthur Fernandes Coelho (422537/OAB-SP), Aline Nunes Prandini (471636/OAB-SP), Alice Simoes Maia (443318/OAB-SP), Daniel Luiz Yarshell (373772/OAB-SP) e outros, representando Conser Alimentos Ltda.; Joao Marcos Ferreira de Souza (412.233/OAB-SP), representando Cecapa Servicos Administrativos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.